Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-28.2024.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002483-28.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA - CPF: 094.036.463-81 (APELANTE), PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA - CPF: 094.036.463-81 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA KAROLYNE LOPES DA SILVA - CPF: 067.789.152-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O APELO MINISTERIAL .

E M E N T A

ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência de provas para a condenação. Coação moral irresistível. Minorante do tráfico privilegiado. Recurso defensivo desprovido. Apelo ministerial provido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (anos) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos.

A Defesa visa a absolvição do tráfico de drogas.

O Ministério Público visa o aumento das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (1)
as provas seriam insuficientes para a condenação; (2) coação moral irresistível; (3) “
o réu [...] é pessoa dedicada ao tráfico de drogas
”, razão pela qual “
não faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
”.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos dos agentes policiais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”, dentre elas “trazer consigo” substâncias entorpecentes.

2.
A conduta de trazer consigo porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, configura uma das modalidades de tráfico urbano .

3. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [6,71g de cloridrato de cocaína, 11,09g de pasta-base de cocaína e 90,75g de maconha em porções individuais], somadas a apreensão de balança, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral.

4. A alegação de coação moral irresistível não encontra respaldo em provas nos autos, sendo insuficiente para afastar a culpabilidade do réu, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A apreensão de diversas porções de entorpecentes [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha), balança de precisão, anotações sobre venda de drogas e dinheiro em espécie constituem “
circunstâncias incompatíveis com a do traficante esporádico, a evidenciar a dedicação
” do apelante às atividades criminosas.

6. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
”, o que não se verifica no caso.

7. Afastado o tráfico privilegiado, readequam-se as penas definitivas para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo

1. Desprovido o recurso defensivo;

2. Provido o apelo ministerial para afastar a minorante do tráfico privilegiado e readequar as penas para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Doutrina
:
MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 22 e 107; CPP, arts. 156, 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 216697/RS - Relator: Min. Nunes Marques - 1º.8.2022; STF, RE nº 635.659 (Tema 506 – Rel. Min. Gilmar Mendes - 26.6.2024; STJ, REsp nº 1136233/CE - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma - 29.2.2016; STJ, REsp nº 1456633/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 5.4.2016; STJ, AgRg no HC 898901/SP – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 10.6.2024; TJMT, Ap nº 1002824-57.2023.8.11.0023 - Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal - 28.1.2025; TJMT, Ap nº 1015169-95.2023.8.11.0042 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.8.2024; TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8; TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002483-28.2024.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE nº 1002483-28.2024.8.11.0045), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (anos) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 263025308).

PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) foi ameaçado de morte por membros de facção criminosa para que assumisse a propriedade das drogas, a caracterizar coação moral irresistível.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 263025324).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE aduz que “
o réu [...] é pessoa dedicada ao tráfico de drogas
”, razão pela qual “
não faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
”.

Requer o provimento para que sejam aumentadas as penas (ID 263025320).

PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA e a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 263025326/ ID 263025330).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
Síntese Ministerial: RECURSOS DE APELAÇÃO. Condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado. 1. RECURSO MINISTERIAL. Requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja afastada a figura privilegiada do crime de tráfico. Procedência do pleito. No caso em tela, a incidência da causa de diminuição da pena encontra-se óbice em fatores que evidenciam a dedicação do acusado à atividade criminosa, tais como a quantidade e variedade de drogas, apreensão de apetrechos, o modo de acondicionamento das porções e anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes.

2. RECURSO DEFENSIVO. Pedido de absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória. Improcedência. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Não há comprovação de quaisquer inimizades ou interesses escusos dos policiais em imputar falsamente aos acusados a conduta delitiva, de modo que seus depoimentos são meio idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório. Ademais, conforme precedentes do TJ/MT, “no conflito de exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter s valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial”. Ademais, inobstante a versão apresentada pelo acusado, em seu depoimento judicial, a mera alegação da ameaça apta a caracterizar a coação moral irresistível, sem um mínimo de prova a ampará-la, não basta para ser aceita como excludente de culpabilidade. O parecer é pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo.
”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procurador de Justiça - ID 269069764)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 07 de março de 2024, por volta de 02h10min, na região conhecida como “favelinha”, situada na Avenida Tocantins, Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, trouxe consigo, expôs a venda e guardou entorpecentes (cocaína e maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias/produtos capazes de causar dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de Id. 148908899 – Pág. 1/3, Termo de Apreensão de Id. 148908901 – Pág. 1/2, Exame Preliminar de Constatação de Droga de Id. 148908913 – Pág. 1/11. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. [...].
”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 263025265)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade, a natureza mercantil e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 148908898), do boletim de ocorrência n. 2024.69733 (id. 148908899), do auto de apreensão (id. 148908901), da imagem (id. 148908912), do exame preliminar de constatação de droga (id. 148908913), do comprovante de depósito (id. 152853306) e do laudo pericial de constatação de droga (id. 160363093).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares Flávio Cavalcante Araújo Leal e Diego José de Araújo oportunidade em que narraram que estavam realizando rondas na Avenida Tocantins onde existe um complexo com várias quitinetes abandonadas, mas as pessoas invadiram e fazem do local ponto de venda de drogas, motivo pelo qual já efetuaram a apreensão de várias pessoas no imóvel. Afirmaram que no dia dos fatos haviam três pessoas na calçada e estas quando notaram a aproximação da viatura correram para o interior do imóvel, motivo pelo qual também ingressaram no local, oportunidade em que visualizam o acusado correndo com uma bolsa preta. Destacaram que o acusado jogou tal bolsa no telhado, na sequência, conseguiram efetuaram a sua abordagem, momento em que informou residir na ultima quitinete do complexo e, após, retirarem a bolsa do telhado e notaram que havia em seu interior entorpecentes e um papel com anotações relacionadas a venda de drogas, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 163852228). [...]

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater os crimes da lei antidrogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço. [...]

Além disso, é importante destacar a quantidade e a diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 106 gramas de maconha, 14 gramas de pasta base e 10 gramas de cocaína distribuídas em porções, além de apreensão de balança de precisão e dinheiro em moeda corrente (termo de apreensão alhures citado). [...]

Por sua vez, quanto à tese da Defesa de absolvição pela incidência de causa excludente de culpabilidade, consistente na coação moral irresistível ou incidência da circunstancia atenuante da coação resistível, tenho que não deve prosperar no caso versando, eis que não restou devidamente demonstrado nos autos a coação alegada pelo acusado, bem como que a suposta coação não possibilitou ao coacto outra alternativa.

É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, contudo, no caso versando não desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas. [...]

Assim sendo, a tese da combatível Defesa do acusado não merece guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação do acusado Pablo Rodrigo do Nascimento Rocha pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA DA PENA. [...]

2. Do método trifásico

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira e última fase, tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Via de consequência, e não vislumbrando circunstancias negativas a serem ponderadas, reduzo a pena na fração de 2/3 (um terço), encontrando a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime de pena inicialmente ABERTO, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP. [...]

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade fixada por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal. [...].”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 263025308)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2024.16.110134 (ID 263024388), Exame Preliminar de Constatação de Drogas (ID 263025250) e Laudo Pericial nº 543.3.10.9907.2024.168835-A01 (ID 263025283), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Flávio Cavalcante Araújo Leal, policial militar (ID 263024390), Diego José de Araújo, policial militar (ID 263024391), Vitória Karolyne Lopes da Silva, testemunha (ID 263024392) e PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA, apelante (ID 263024394).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Flávio Cavalcante Araújo Leal, policial militar (ID 263025298), Diego José de Araújo, policial militar (ID 263025298), Vitória Karolyne Lopes da Silva e o interrogatório de PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA, apelante (ID 263025298).

Dito isso, vejamos o recurso interposto por PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA, por envolver pretensão absolutória, a prejudicar a tese ministerial se provido.

Os policiais militares [
Flávio Cavalcante Araújo e Diego José de Araújo
] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 8 (oito) porções de cloridrato de cocaína com peso de 6,71g (seis gramas e setenta e um centigramas), 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína com massa de 11,09g (onze gramas e nove centigramas), 16 (dezesseis) porções de maconha com massa de 90,75g (noventa gramas e setenta e cinco centigramas), uma balança de precisão, uma folha com anotações sobre venda de drogas e a quantia de R$ 196 (cento e noventa e seis) reais em espécie, ocorridas no dia 7.3.2024, em residência [quitenete] localizada à avenida Tocantins, bairro Cidade Nova, no município de Lucas do Rio Verde/MT.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1) realizavam rondas pela avenida Tocantins, onde há um complexo com várias quitinetes abandonadas; 2) o local foi invadido por pessoas que o utilizam como ponto de venda de drogas; 3) em razão disso, diversas apreensões foram efetuadas no mesmo local; 4) no dia dos fatos, três pessoas estavam na calçada e, ao notarem a aproximação da viatura, correram para o interior do imóvel; 5) em ato contínuo, ingressaram no imóvel e visualizaram o acusado correndo com uma bolsa preta; 6) na sequência, ele arremessou a bolsa no telhado; 7) realizada a abordagem, o acusado declarou residir na última quitinete do complexo; 8) após retirarem a bolsa do telhado, os agentes constataram que em seu interior havia os entorpecentes apreendidos e um papel com anotações relacionadas à venda de drogas; 9) em busca domiciliar no interior da quitenete, encontraram uma balança de precisão (ID 263024390; ID 263024391; ID 263025298).

Os depoimentos dos agentes policiais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “trazer consigo” substâncias entorpecentes.

Com efeito, a conduta de trazer consigo porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Além disso, a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [6,71g de cloridrato de cocaína, 11,09g de pasta-base de cocaína e 90,75g de maconha em porções individuais], somadas a apreensão de balança, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Note-se que a quantidade de maconha apreendida [90,75g] permitiria a confecção, aproximadamente, de 90 (noventa) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Em outro giro,
PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA alegou, em Juízo, que
“
alguns membros da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ foram até a sua casa para ameaçar com armas de fogo a sua esposa, determinando que o acusado assumisse a responsabilidade pelo crime
” (ID 263025298), a caracterizar coação moral irresistível.

Ocorre que a escusa apresentada pelo ora apelante, não está corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal, a possibilitar a busca dessa assertiva, à luz do art. 156 do CPP.

Para a doutrina, a coação irresistível capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Nessa vertente, a absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade da coação moral irresistível (CP, art. 22), afigura-se incabível se não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa (STJ, REsp nº 1136233/CE - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 29.2.2016), que “
somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação
” (STJ, REsp nº 1456633/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 5.4.2016).

Ademais, a mera alegação de “
coação moral irresistível, sem qualquer evidência que comprove tal fato nos autos, não é suficiente para justificar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22, do CP
” (TJMT, Ap nº 0027783-91.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 1º.10.2024).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, a versão sustentada pelo réu se afigura “
dissociada dos elementos de prova constantes dos auto
s.
Destacam-se, em especial, os depoimentos prestados pelos policiais militares, assim como os demais elementos colhidos no curso do inquérito policial, os quais se mostraram idôneos e suficientes para embasar o decreto condenatório
”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procurador de Justiça - ID 269069764).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
.” (TJMT, Ap nº 1015169-95.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 20.8.2024)

Portanto, a responsabilização penal do ora apelante [PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se ao recurso ministerial, com revisão das penas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantém-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

O juiz da causa reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado ao considerar que se trata de “
réu primário, portador de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa
” (Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 263025308).

Todavia, mostra-se necessário destacar que, na residência de PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA [avenida Tocantins, bairro Cidade Nova, no município de Lucas do Rio Verde/MT], localizada em região conhecida como ponto de venda de drogas, foram encontradas 8 (oito) porções de cloridrato de cocaína com peso de 6,71g (seis gramas e setenta e um centigramas), 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína com massa de 11,09g (onze gramas e nove centigramas), 16 (dezesseis) porções de maconha com massa de 90,75g (noventa gramas e setenta e cinco centigramas), além de uma balança de precisão, uma folha com anotações sobre comercialização de entorpecentes e R$ 196 (cento e noventa e seis) reais em espécie, de acordo com o Auto de Apreensão nº 2024.16.110134 (ID 263024388).

As apreensões de drogas variadas [6,71g de cloridrato de cocaína, 11,09g de pasta-base de cocaína e 90,75g de maconha em porções individuais], apetrecho próprio para o exercício da traficância [balança de precisão], anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas e dinheiro, constituem “
circunstâncias incompatíveis com a do traficante esporádico, a evidenciar a dedicação
” do apelante às atividades criminosas (STJ, AgRg no HC 898901/SP – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 10.6.2024).

Em situação análoga, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, os petrechos e anotações apreendidos
.” (TJMT, Ap nº 1002824-57.2023.8.11.0023 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 28.1.2025).

Frise-se que o c. STF assentou que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (HC nº 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - 1º.8.2022), o que não se verifica no caso.

Por corolário lógico, o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se apresenta inaplicável.

Assim sendo, totalizam-se as penas definitivas de PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a pena imposta [inferior a oito anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o recurso de PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA;

2)
PROVIDO
o apelo ministerial para afastar a minorante do tráfico privilegiado e readequar as penas de PABLO RODRIGO DO NASCIMENTO ROCHA para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025